Tribunal: TJSP
Processo: 1089252-61.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Sucumbência recíproca entre as partes. Insurgência do autor e da instituição financeira.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Não comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo. Ônus do qual a ré não se desincumbiu. Cobrança abusiva. Devolução do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Sucumbência recíproca entre as partes. Insurgência do autor e da instituição financeira.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Não comprovada nos autos a prestação de serviços atinente a este encargo. Ônus do qual a ré não se desincumbiu. Cobrança abusiva. Devolução do respectivo valor mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança abusiva, devendo ser mantida a restituição ao autor.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora. REsp 1.058.114-RS. Ausência de cobrança, no entanto, que impede a execução de valores.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Contratação facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante. Caso dos autos em que, todavia, não ficou evidenciado a faculdade de contratação, mormente diante do fato de o consumidor não haver lançado sua assinatura em proposta de adesão. Cobrança afastada.

Recurso do autor provido em parte para determinar a devolução do valor pago a título de seguro prestamista. Recurso do demandado desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089252-61.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO PAN S/A, é apelado/apelante ADRIANO RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do demandado. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089252-61.2018.8.26.0100 -Voto no 09328
2
Apelação no: 1089252-61.2018.26.0100
Apelante/Apelado: Adriano Rodrigues da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante: Banco Pan S/A
Autos em primeiro grau no: 1089252-61.2018.26.0100
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Peter Eckschmiedt
Vara: 37a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 09328
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de
parcial procedência dos pedidos. Sucumbência recíproca entre as
partes. Insurgência do autor e da instituição financeira.
REGISTRO DO CONTRATO. Recursos repetitivos. REsp no
1.578.553/SP (tema 958). Não comprovada nos autos a prestação
de serviços atinente a este encargo. Ônus do qual a ré não se
desincumbiu. Cobrança abusiva. Devolução do respectivo valor
mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Recursos repetitivos. REsp
no 1.578.553/SP (tema 958). Hipótese em tela em que a instituição
financeira ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar
a efetiva prestação deste serviço, por meio de laudo de avaliação
ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos 373,
inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC.
Cobrança abusiva, devendo ser mantida a restituição ao autor.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com
encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora.
REsp 1.058.114-RS. Ausência de cobrança, no entanto, que
impede a execução de valores.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
Contratação
facultativa. Função de garantir eventual não pagamento por
circunstâncias alheias à vontade do contratante. Caso dos autos em
que, todavia, não ficou evidenciado a faculdade de contratação,
mormente diante do fato de o consumidor não haver lançado sua
assinatura em proposta de adesão. Cobrança afastada.
Recurso do autor provido em parte para determinar a devolução
do valor pago a título de seguro prestamista. Recurso do
demandado desprovido.
1. Recebo os recursos de apelação nos efeitos suspensivo e
devolutivo, deixando de intimar as partes contrárias para apresentação de contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação revisional ajuizada por Adriano
Rodrigues da Silva em face de Banco Pan S/A, cujo pedido foi julgado parcialmente
procedente para determinar a restituição das tarifas de registro do contrato, vistoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089252-61.2018.8.26.0100 -Voto no 09328
3
gravame (fls. 180/186).
Inconformada, apelou a instituição financeira (fls. 189/202),
pretendendo a reforma da r. sentença ao reiterar a regularidade das tarifas previstas no
contrato entabulado entre as partes.
Apelou também o autor reiterando a nulidade da contratação
do seguro e da comissão de permanência, com a consequente necessidade de compensação
dos valores pagos (fls. 206/215).
Recurso respondido pela demandada (fls. 218/237).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
Passo ao voto.
Ajuizou o autor o presente feito com base em cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 155.107,37, a
ser pago em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 4.290,95.
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
parcial procedência do pleito exordial, segundo descrito alhures, contra o que se insurgiram
as partes.
Pois bem.
Com efeito, o autor em nenhum momento negou a relação
jurídica com o banco recorrido, cingindo a controvérsia no que tange à ilegalidade de
algumas cláusulas contratuais, como as que estabelecem as tarifas incidentes sobre a
operação, bem como a comissão de permanência nos casos de mra.
Em que pese o contrato seja previamente estipulado pela casa
bancária, sem a possibilidade de alteração de cláusulas de acordo com a vontade de uma
das partes contratantes, as cláusulas contratuais eram de conhecimento do apelante, que,
com a sua celebração, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente.
Ainda assim, nos contratos bancários, as instituições
financeiras devem explicitar com clareza quais as taxas cobradas e a sua periodicidade. Na
hipótese, quanto aos encargos denominados “tarifa de vistoria” (R$ 205,00 – fls. 21) e
“registros” (R$ 50,00 – fls. 21), é entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089252-61.2018.8.26.0100 -Voto no 09328
4
que devidos, nos termos do Recurso Especial 1.578.553/SP, que elenca, contudo, hipóteses
de ressalva à sua cobrança, quais sejam, a abusividade da cobrança pelo serviço não
efetivamente prestado e a verificação de onerosidade excessiva.
No que tange aos “registros”, a instituição financeira ré não
se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço – por
meio da juntada de cópia do documento do veículo com o registro de alienação fiduciária
perante o órgão de trânsito (CRLV) ou documento idôneo equivalente –, nos termos dos
artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC, daí porque
reputa-se abusiva sua cobrança, devendo ser mantida a restituição ao autora da quantia, na
forma simples, acrescida de juros de mora e correção monetária, nos moldes estipulados
pela r. sentença
Também quanto à “tarifa de vistoria”, a instituição financeira
ré não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar a efetiva prestação deste serviço,
por meio de laudo de avaliação ou documento idôneo equivalente, nos termos dos artigos
373, inciso II, do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC, daí porque reputa-se
abusiva sua cobrança, devendo ser mantida a decisão.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
CAPITALIZADA
DOS
JUROS.
Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31
de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com
pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança. TARIFA DE CADASTRO. Tarifa admitida desde
que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor
não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a
redação dada pela Resolução 4.021/2011). Hipótese em que
há comprovação de anterior relacionamento. Sentença
reformada. TARIFA DE REGISTRO. Demonstração do
serviço. Cópia do documento do veículo com o registro de
alienação fiduciária perante o órgão de trânsito (CRLV).
Legitimidade da cobrança. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE
BEM. Cobrança afastada. Prestação de tal serviço não
comprovada
pela
instituição
financeira.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. Restituição dos valores devida
ao
consumidor
de
forma
simples.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1015670-83.2018.8.26.0405; Relator (a): Flávio Cunha da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089252-61.2018.8.26.0100 -Voto no 09328
5
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2020;
Data de Registro: 13/01/2020)
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM - Contrato de financiamento de
veículo - Instituição ré que não se desincumbiu de
demonstrar, por intermédio de laudo ou documento
equivalente, a prestação efetiva do serviço - Tarifa reputada
como abusiva. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança -
Irregularidade - Cédula de Crédito Bancário assinada pela
autora que é omissa quanto à contratação desse produto -
Indicação apenas do valor pago - Não comprovação de que o
produto está sendo fornecido à recorrente - Apólice do
seguro
não
verificada
nos
autos.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA - Cédula de crédito bancário - Abusividade
- Caracterização - Cumulação com os demais encargos
moratórios - Enunciado da Súmula 472, do STJ -
Precedentes desta C. Câmara. JUROS REMUNERATÓRIOS
- Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do
contrato - Possibilidade - A circunstância de a taxa de juros
remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz,
por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do
STJ nesse sentido. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS -
Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das
Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara -
Legalidade da capitalização e da forma de incidência de
juros remuneratórios. TARIFA DE REGISTRO - Cobrança
devida - O próprio autor juntou cópia do documento do
veículo com o registro da alienação junto ao órgão de
trânsito
(CRLV)
-
Serviço
efetivamente
prestado
-
Entendimento uniformizado pelo Superior Tribunal de
Justiça
pela
sistemática
dos
recursos
repetitivos
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
1003935-47.2016.8.26.0462; Relator (a): Lavínio Donizetti
Paschoalão; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/11/2019; Data de Registro: 20/11/2019)
Quanto ao recurso do autor, admite-se a cobrança da tarifa
referente a cadastro (R$ 1.095,00 – fls. 21) tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, julgado sob a égide da Lei dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089252-61.2018.8.26.0100 -Voto no 09328
6
Recursos Repetitivos). Descabida, ainda, a tese de onerosidade excessiva, pois a tarifa em
comento representa menos de 1% do valor total da operação (fls. 21).
Quanto à comissão de permanência, é permitida sua cobrança
no período da mora, não podendo o valor da mesma ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato (REsp 1.058.114-RS), sendo vedada sua
cumulação com os juros remuneratórios e outros encargos moratórios (Súmulas 30, 294 e
472 do STJ). Ainda assim, não houve demonstração de cobrança a tal título, sendo que não
há, portanto, comissão de permanência a ser restituída.
Por fim, em relação ao “Seguro” (fls. 1.650 – R$ 1.650,00),
sua contratação é facultativa, opção da parte no ato da celebração do contrato. Além disso,
tem por finalidade garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do
contratante, como, por exemplo, na hipótese de desemprego.
Conforme se dessume da análise do caderno processual, é
certo que o contrato entabulado entre as partes traz campo próprio para a contratação do
seguro de proteção financeira, havendo campos distintos para “Sim” ou “Não” no que
tange à efetiva manifestação de vontade do consumidor (fls. 21).
Todavia, os campos não estão selecionados, não podendo se
presumir a concordância do consumidor com tais termos. Da mesma forma, não há
qualquer apólice juntada aos autos com os termos do seguro e a assinatura do autor.
Afasta-se, portanto, a cobrança do seguro no presente
contrato, já que ausente qualquer manifestação de vontade do contratante para a sua
cobrança, bem como apólice apartada que demonstrasse sua contratação.
Por fim, em razão do decaimento mínimo do autor na
totalidade da demanda, deverá a instituição financeira demandada arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos do autor, ora fixados em 20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
instituição financeira demandada e DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
DO AUTOR para declarar a inexigibilidade da cobrança do encargo sob a rubrica
“Seguro” (R$ 1.650,00), e, por via de consequência, determinar a devolução singela dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089252-61.2018.8.26.0100 -Voto no 09328
7
valores indevidamente repassados ao recorrente, acrescidos de juros de mora, contados a
partir da citação, e correção monetária desde a data da celebração do contrato.
MARCOS GOZZO
Relator